Tribunal: TJES
Processo: 5004135-75.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004135-75.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALCIRLENE SARDINHA AMORIM
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004135-75.2023.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL

RECORRIDO: ALCIRLENE SARDINHA AMORIM

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VALOR DE PLANO TELEFÔNICO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por ALCIRLENE SARDINHA AMORIM, em face de TELEFÔNICA BRASIL, na qual a parte Autora alega, em síntese, que possui linha de plano pré pago junto à Requerida e que esta, sem sua autorização, alterou sua linha para pós pago, por este motivo, entrou em contato com a Requerida visando resolver o problema, tendo acionado, inclusive, o Procon, porém, sem êxito. Aduz a autora, ainda, que a Requerida realiza cobranças pelo plano pós-pago que sequer contratou, tendo ela procedido com o pagamento de algumas faturas, totalizando o valor de R$ 73,98. Requereu a mudança para o plano pré-pago, o cancelamento das cobranças referentes ao plano pós pago, bem como a devolução em dobro do valor que pagou pelo plano não contratado e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5831179), a Requerida sustenta, em suma, que a parte autora contratou um plano na modalidade controle, havendo prova de contratação através de utilização, motivo pelo qual a cobrança ocorreu de forma lícita e devida, inexistindo razões para propositura da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5831182), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 24296854. CONDENO, a requerida, a pagar o valor de R$ 147,96 (Cento e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a propositura da demanda. No mais, CONDENO, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. Custas e honorários indevidos. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes. Registre-se. Após o trânsito em julgado, mantida a sentença, intime-se a requerida para cumprir a sentença no prazo legal, sob pena de incidência da multa prevista no art. 523 do CPC. Havendo cumprimento da sentença, expeça-se alvará, intimando-a para recebimento em cartório, com posterior arquivamento. Em caso de não cumprimento, remetam-se os autos à Contadoria para atualização do débito, com multa de 10%.

Irresignada, a empresa Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5831183). Em suas razões, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço; a não comprovação de nexo causal, na medida em que a Autora não demonstra que foram as ações da Requerida que geraram os danos alegadamente sofridos; a impossibilidade da repetição do indébito, considerando que a Recorrente apenas se limitou a cobrar o valor previamente acordado com o Recorrido pela prestação de serviços, não se tratando da cobrança de qualquer quantia excedente ou indevida, bem como sustenta que não há que se falar em devolução em dobro, ante a ausência de má-fé. Aduz, ainda, que a multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação foi aplicada de forma excessiva e desproporcional e sem limitação, ante a ausência de fixação de teto. Por fim, alega inexistência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedentes os pleitos Autorais e, subsidiariamente, requer o afastamento ou minoração da multa arbitrada e minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Apesar de intimada, a parte Autora deixou de apresentar contrarrazões conforme Certidão acostada no ID. 5831240.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

A parte Recorrente alega que a Recorrida contratou plano controle, o que justificaria a cobrança dos valores que são referentes a mensalidade
, no entanto, não colaciona aos autos contrato ou qualquer outro documento comprobatório de tais alegações,
sendo este ônus que a incumbia ante a inversão do ônus da prova, inclusive porque, em se tratando de fatos negativos, impossível a parte Recorrida comprovar que não contratou o referido plano.

Logo, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, sendo forçoso reconhecer como indevida a cobrança realizada pela Recorrente.

No tocante ao pleito de minoração da multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão liminar, insurge-se o Recorrente contra a decisão mencionada, sob o fundamento de que a multa foi arbitrada sem limitação, além de entender que o valor é exorbitante e deveria ser fixada pautada na razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre destacar que o juízo impetrado agiu acertadamente ao cominar multa para a hipótese de descumprimento de obrigação determinada ao julgar procedente o pleito do autor. O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão.

Ocorre que a fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3. Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreint , estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

Ademais, as multas arbitradas em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso do descumprimento da obrigação de fazer e de R$ 1.000,00 (mil reais) por novas cobranças realizadas, não devem ser consideradas exorbitantes, sobretudo ao se levar em consideração as obrigações impostas e a capacidade econômica da Recorrente, restando observado o preconizado pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No entanto, razão assiste à Recorrente no tocante a necessidade de limitação de teto para as astreintes fixadas, razão pela qual determino que estas se limitem ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada multa.

Ademais, sustenta a Recorrente que não é devida a restituição em dobro dos valores cobrados acima do contratado, que perfazem o montante de R$147,96 (cento e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), tendo em vista que não houve má-fé. No entanto, tais alegações não merecem prosperar, uma vez que, em se tratando de valor decorrente de alteração de plano não autorizada pela consumidora, verifico a ausência de boa-fé na conduta da telefônica ao realizar as cobranças. Nesse sentido, coaduno com o juízo de piso no que segue:

“Portanto, a requerida deve devolver, ao autor, em dobro, o valor pago nas duas faturas cobradas, cancelamento as que estejam em aberto, durante o período em que colocou o plano da parte autora como pós-pago. A parte requerida não contesta o valor solicitado pela parte autora, na inicial, devendo este valor ser devolvido em dobro”

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, restando claro que a Recorrente possui
o dever de reparar a Autora, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a Autora, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Corroborando com a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra exorbitante, impõe-se a reforma da sentença neste sentido.

Portanto, merece parcial acolhimento os fundamentos apresentados pela recorrente, apenas no que concerne à limitação das multas pelo descumprimento das obrigações de fazer, e a redução do
quantum
indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e determinar a limitação de cada multa ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento da decisão liminar. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)